Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. APLICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, porquanto expressamente consignou o acórdão objurgado as razões pelas quais concluiu pelo não cabimento da indenização por danos morais na presente hipótese e, considerando a sucumbência recíproca e não proporcional, redistribuiu os ônus da sucumbência e condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. 3.1 A oposição dos embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa do art. 1.026, § 2o, do CPC aplicada.